Tribunal: STF
Processo: ARE 690470
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    Os arts. 5º, caput, II, e 97 da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante 10, tidos por violados, não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    O Tribunal de origem, ao decidir pelo direito do trabalhador à estabilidade financeira, apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma inscrita no art. 468, parágrafo único, da CLT, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10.



    Nos termos da jurisprudência do STF, não há matéria constitucional a ser dirimida na controvérsia sobre direito de incorporação de gratificação por parte de trabalhador, segundo preconizado pela Súmula 372/TST. Precedentes.



     Agravo regimental a que se nega provimento.